Tribunal: TJSP
Processo: 1000077-53.2018.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE DÉBITO, CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ QUE SE INSURGE CONTRA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE R$ 10.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

RÉ NÃO COMPROVOU A ORIGEM DO DÉBITO APONTADO EM NOME DA AUTORA.

SUFICIÊNCIA DA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA PARA A CONFIGURAÇÃO DA LESÃO

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE DÉBITO, CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ QUE SE INSURGE CONTRA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE R$ 10.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

RÉ NÃO COMPROVOU A ORIGEM DO DÉBITO APONTADO EM NOME DA AUTORA.

SUFICIÊNCIA DA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA PARA A CONFIGURAÇÃO DA LESÃO AO DIREITO DE PERSONALIDADE ("DAMNUM IN RE IPSA").

danos morais fixados em R$ 10.000,00 ADEQUADOS ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE-RAZOABILIDADE E DA MODERAÇÃO, E ÀS FINALIDADES COMPENSATÓRIA E PEDAGÓGICA DA REPARAÇÃO.

RECURSO DESPROVIDO.